Tribunal: TJSP
Processo: 7000133-34.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave - Sentença devidamente motivada – Prova suficiente da autoria da falta grave - Impossibilidade de desclassificação para falta média – Manutenção da fração de perda dos dias remidos em 1/3, considerando a gravidade concreta da falta – AGRAVO DESPROVIDO.